Tribunal: TJSP
Processo: 2288122-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – RÉU CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO – NOME DO PACIENTE NÃO INCLUSO NA LISTA DE BENEFICIADOS COM A SAÍDA TEMPORÁRIA PARA O NATAL – DATA SUPERADA– PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2288122-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente KEVIN
MARTINS PALMEIRA DA SILVA e Impetrante SILMARA APARECIDA
QUEIROZ, é impetrado DIRETOR TÉCNICO III DO CPP 2 DE BAURU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem
pela perda de seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288122-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18939
2
Habeas Corpus Criminal no 2288122-10.2019.8.26.0000
Impetrante: Silmara Aparecida Queiroz
Paciente: Kevin Martins Palmeira da Silva
Impetrado: Diretor Técnico III do CPP 2 de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 18939
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PEDIDO DE SAÍDA
TEMPORÁRIA RÉU CUMPRE PENA EM
REGIME
SEMIABERTO

NOME
DO
PACIENTE NÃO INCLUSO NA LISTA DE
BENEFICIADOS
COM
A
SAÍDA
TEMPORÁRIA PARA O NATAL
DATA
SUPERADA PERDA DO OBJETO. ORDEM
PREJUDICADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada
pela Advogada Silmara Aparecida Queiroz em favor de Kevin Martins
Palmeira da Silva sob a alegação de que estaria ela sofrendo ilegal
constrangimento por parte da Diretoria do CPP II de Bauru, que não
inclui o nome dele na lista de saída temporária de Natal sob o
argumento de que estava preso naquela unidade por menos de 30 dias.
Em resumo, a impetrante afirma que, embora preenchidos
os requisitos autorizadores para tal benesse, art. 123, Lei de Execução
Penal, a autoridade dita como coatora não colocou o nome do paciente
na lista que possibilitaria sua saída temporária de natal. Argumenta que
o lapso temporal para a obtenção da benesse foi atingido em
30.08.2019, conforme cálculo em anexo, porém o deferimento foi
datado de 19.09.2019 e a administração penitenciária tomou ciência no
mesmo dia, todavia, a lista já estava encerrada. Pleiteia autorização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288122-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18939
3
para a saída temporária de natal ao paciente.
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ encontra-se
prejudicado.
Kevin Martins Palmeira da Silva, ora paciente, foi
condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. o art. 40,
inc. III, ambos da Lei Antidrogas, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, tendo sido agraciado com a progressão ao
regime semiaberto em 19/09/2019 (fls. 184/185, dos autos principais).
O paciente foi transferido a Unidade Prisional adequada ao
cumprimento da pena em regime intermediário, removido para o CPP II
de Bauru, no dia 13/12/2019.
Sem maiores digressões, salientando que, a princípio, não
cabe a análise de Habeas Corpus em que se aponta como autoridade
coatora o diretor da Unidade Prisional, o feito encontra-se prejudicado,
uma vez que a data comemorativa que a paciente desejava ver
concedida, saída para os festejos natalinos restou superada.
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido, julgados desta colenda Corte Paulista:
“HABEAS
CORPUS.
PRETENDIDA
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
PERÍODO VENCIDO. ORDEM PREJUDICADA.” (TJSP - 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL REL. DES. LUIS SOARES
DE MELLO - JULG: 10.11.15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288122-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18939
4
Diante disso, julgo prejudicado o presente pedido, pela
perda de seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora